Tribunal: STF
Processo: RMS 38047
Classe: RMS
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-04-25
Data de publicação: 2023-04-25

Ementa:
Embargos de declaração no recurso ordinário em mandado de segurança. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, nos termos do art. 1.024, §3º, CPC. 2. Mandado de segurança impetrado contra decisão judicial. Inadmissibilidade, salvo hipóteses excepcionais, nas quais se constate teratologia na decisão impugnada, o que não ocorre na hipótese. 3. A Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão (AI-QO-RG 791.292/PE, de minha relatoria). Precedentes. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual se nega provimento.